Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738691-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WESTPHALEN CLIMATIZACAO LTDA - EPP RECORRIDO: MODIFIC - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA. - EPP, TRM ENGENHARIA LTDA, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECEDOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO. OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E TÉCNICA. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. PREVER E EVITAR ACIDENTES. DEVER DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de a autora ser pessoa jurídica responsável por administrar vultoso patrimônio não a desqualifica como consumidora, devendo tal análise ser feita considerando-se as peculiaridades da relação objeto da demanda. No caso, a parte autora/apelante contratou a ré/apelada para executar serviço especializado de engenharia, logo deve ser reconhecida como hipossuficiente técnica, decorrendo daí sua vulnerabilidade. Ao menos em relação à área de conhecimento do serviço prestado, a autora/apelante, que se trata de empresa administradora de fundos de pensão, não domina os detalhes técnicos no mesmo nível que a ré. 3. Acrescenta-se que a parte autora é destinatária final do serviço descrito na inicial, o que torna indiscutível sua condição de consumidora (Teoria Finalística). 4. O construtor/fornecedor do serviço especializado deve se responsabilizar tecnicamente pela solidez e segurança da obra que realiza, e não tentar transferir tal dever ao consumidor que nem mesmo atua nesta área de conhecimento. Sabe-se que este tipo de serviço possui riscos inerentes, cujo profissional atuante tem o dever de antecipá-los e evitá-los. 5. A responsabilidade técnica é automática, obrigatória e compulsória, além de possuir amparo legal (Lei no 6.496/77 – institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia e dá outras providências), indicando-se o responsável na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 6. O art. 475 do Código Civil prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo interposto pela parte autora. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 393, 403, 422, 884, 927, e 944, todos do Código Civil; 373, inciso I, do CPC; 7o, parágrafo único, e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que foi demonstrado que a causa primária do sinistro é completamente desvinculada da atuação da recorrente, não havendo presença dos requisitos para a responsabilidade civil, tampouco nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Afirma que não detinha qualquer obrigação em relação à parte estrutural dos pavilhões de propriedade da Regius e/ou engenharia respectiva, uma vez que tal obrigação não foi objeto do contrato, o que infringe os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva. Acrescenta que o sinistro ocorrido se deu por circunstâncias alheias à responsabilidade da recorrente, além da negligência da proprietária na conservação dos prédios e sobrecarga na estrutura pelo acúmulo de materiais antigos no telhado e absorção de grande quantidade de água pluvial. Defende que a responsabilidade pelo evento danoso é solidária e a responsabilidade das co- demandadas permanece hígida pela não execução do reforço estrutural pela Modific, por falha no dever de fiscalização por parte da TRM Engenharia, que também emitiu laudo técnico, certificando que a mesma suportaria nova sobrecarga sem ressalvar a necessidade de reforço estrutural antes do início da obra para instalação de manta asfáltica, o que por certo evitaria o sinistro e danos decorrentes. Aduz ser indevido o deferimento dos lucros cessantes a título de diferenças de aluguel, pois antes do sinistro apenas o BLOCO A era efetivamente utilizado pela locatária e a redução do aluguel já havia sido prevista no contrato locatício firmado em 01.09. 2014, sob pena de enriquecimento indevido. Por fim, argumenta que não houve comprovação satisfatória dos gastos apontados a título de danos materiais e que os mesmos tiveram relação direta com o sinistro que motivou o ajuizamento da ação, ônus que cabia à recorrida. Nas contrarrazões, a recorrida Regius requer que as futuras publicações constem exclusivamente o nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 186, 393, 403, 422, 884, 927, e 944, todos do Código Civil; 373, inciso I, do CPC; 7o, parágrafo único, e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que Diante dos fatos constatados, torna-se evidente a responsabilidade da ré WESTPHALEN CLIMATIZACAO LTDA pela queda da estrutura, não se podendo cogitar acerca da aplicação, na espécie, dos institutos do caso fortuito ou de força maior. Os elementos da responsabilidade civil objetiva são claramente identificados pela falha na prestação do serviço, dos danos materiais decorrentes do desabamento do telhado no imóvel e do nexo de causalidade entre os equívocos da ré na execução da obra contratada e da mencionada queda e respectivos prejuízos. Como consequência, mostra-se aplicável ao caso o art. 475 do Código Civil, que prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Em relação ao valor a ser reparado, consta da inicial o pedido de indenização no valor de R$1.145.658,70 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) que corresponde à soma da quantia utilizada pela parte autora para reparar o imóvel, realizar laudos, fiscalizar a execução de nova obra, impermeabilização, no valor de R$180.005,46; lucros cessantes pela redução do valor do aluguel auferido no valor de R$745.653,24, e, por fim, demolição e construção de novo telhado, no valor de R$220.000,00. Neste ponto, deve-se frisar que dano material não se presume, devendo a sua extensão ser devidamente comprovada para fins de fixar o valor da indenização (art. 944 do Código Civil). Entendo que a parte autora/apelante logrou êxito em comprovar o valor do dano pleiteado, considerando-se que os documentos que acompanham a petição inicial atestam a contratação da empresa DIAGRAMA para realização de Laudo Técnico, Memoriais diversos dos reparos a serem feitos, necessidade de Estrutura de Apoio e locação de escora (ID 34141960, 34141961, 34141962 e 34141927), serviços ainda a serem contratados, bem como recibos, comprovantes de pagamento e notas fiscais daqueles já realizados. Sobre tais documentos, a parte ré se limita a dizer que são confusos e genéricos, entretanto, sem trazer argumentos ou documentos que realmente possam afastar a credibilidade da mencionada documentação que acompanha a inicial. O contrato de aluguel e aditivos acostado em ID 34141912 mostra a existência da relação locatícia alegada, bem como que houve redução do valor pago à parte autora pelo locatário em virtude da não utilização parcial do imóvel, justamente a parte na qual houve o desabamento. Consta na segunda página do referido contrato que, durante a realização das obras de manutenção no telhado dos Blocos B e C, feitas pelo LOCADOR, por solicitação do LOCATÁRIO, no dia 22.03.2019, ocorreu sinistro no telhado do Bloco B, o qual gerou, temporariamente, a interdição total do prédio pela Defesa Civil do Distrito Federal, sendo lavrado o Termo de Interdição no 0272/2019; Que após a realização das intervenções emergenciais feitas pelo LOCADOR e pelo LOCATÁRIO, a Agência BRB/SIA retornou ao seu pleno funcionamento em 02.04.2019; Que após tratativas: o LOCADOR e o LOCATÁRIO concordam em realizar o presente aditivo para: a) Reduzir o espaço locado de 4.021,50m2 para 1980 m2; b) Redução do valor do aluguel de R$163.187.62 para R$80.337,26. Ainda que o locatário tenha voltado a utilizar o local, não significa que estava aproveitando a totalidade da área do bem alugado, sendo bastante plausível que há efetiva diminuição do preço pago pelo aluguel, antes e após o colapso do telhado. Evidente que após o ocorrido é de se esperar que o contrato de locação seja revisto no sentido de compensar o Locatário pelos problemas ocorridos e não utilização da área total do imóvel. A planilha em ID 34141913 mostra a diferença do valor do aluguel após o mês de maio de 2019. Por fim, sobre o preço para a demolição e construção de novo telhado, este estimado em R$220.000,00, não vejo motivos pelo qual não ratificar o quantum projetado pela empresa responsável pelo Laudo Técnico (ID 34141953 – pág. 126). Ademais, além do fato de que o réu não juntou qualquer documento que mostrasse valores distintos, a parte autora se atentou a pedir o valor mínimo entre aquele possível previsto pela empresa especializada. Nessa esteira, deve ser acolhido por este órgão julgador o valor indicado pela parte autora para fins de indenização por danos materiais. (ID 61038242). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Determino que as futuras publicações a recorrida Regius constem exclusivamente o nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023